Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-18.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007118-18.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), KEILA GOMES DE LIMA - CPF: 050.030.421-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de Conversão em Execução. O apelante sustenta que a ação não deveria ter sido extinta, pois não houve análise do pedido de conversão e que não foi previamente intimado pessoalmente para efetuar o recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento da distribuição da ação por ausência de complementação das custas foi correto; e (ii) determinar se a intimação pessoal do apelante era necessária para cumprimento da exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição encontra respaldo no art. 290 do CPC, que determina a extinção do feito se a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas processuais no prazo legal.

4. O apelante foi intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar o demonstrativo atualizado do débito e recolher as custas complementares, tendo atendido apenas parcialmente à determinação judicial, o que justifica a aplicação do art. 290 do CPC.

5. A intimação pessoal do autor não é exigida para o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais, pois essa hipótese não se confunde com o abandono do processo, regulado pelo art. 485, incisos I e II e § 1º, do CPC.

6. Precedentes do Tribunal confirmam que a intimação na pessoa do advogado é suficiente para aplicação do art. 290 do CPC, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento da distribuição da ação por falta de pagamento das custas processuais é válido quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o recolhimento dentro do prazo legal, conforme determina o art. 290 do CPC.

2. A intimação pessoal da parte não é necessária para o cancelamento da distribuição, pois essa hipótese não se equipara ao abandono da causa previsto no art. 485, incisos I e II e § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, incisos I e II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0022290-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de Conversão em Execução por Quantia Certa, de n. 1007118-18.2020, ajuizada em face de KEILA GOMES DE LIMA, nos termos do art. 485, inciso X c/c art. 290, ambos do CPC, julgou extinto o processo e determinou o cancelamento da distribuição, ante o descumprimento da determinação de complementação das custas processuais.

O apelante fala que a ação não deveria ser extinta por falta de complementação das custas, haja vista que sequer houve análise do seu pedido de conversão da busca e apreensão em execução.

Acrescenta que não houve a sua prévia intimação pessoal para recolhimento das custas complementares.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a Financeira requerente teve o cancelamento da distribuição da petição inicial porque supostamente deixou de atender ao comando judicial que lhe determinava a complementação das custas processuais.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, após apresentar o pedido de conversão da busca e apreensão em execução, foi determinado ao exequente que apresentasse o demonstrativo de débito atualizado (art. 798, I, “b”) e promovesse a complementação/recolhimento das custas iniciais, contudo, se limitou a tão somente apresentar a planilha do débito atualizado, deixando, portanto, de dar fiel cumprimento ao comando judicial, tal como determinado. (ID. 262370269)

Assim, não havendo o cumprimento da ordem judicial, verifica-se presente o vício previsto no art. 290 do CPC, o que dá cabimento ao cancelamento da distribuição.

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. ”

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS PARCELADAS EM 06 PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PARCELA PENDENTE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - ART. 290 DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 290 do CPC é imperativo ao estabelecer que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, de modo que, se a parte é de validamente intimada na pessoa de seu advogado para recolher as custas, mas não realiza o pagamento, é cabível o cancelamento da distribuição. (TJ-MT 00222903120188110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Ademais, no presente caso, desnecessária a intimação pessoal do autor, uma vez que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais, previsto no artigo de Lei supracitado, não se confunde com o abandono da causa previsto nos incisos II e III e § 1º, do art. 485, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025